Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711841-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS: JUNTO SEGUROS S.A., ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES &amp; SEGURANCA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. 1. A sentença que julga antecipadamente a lide e condena o réu a ressarcir o valor apontado na exordial, sob o fundamento da não produção de provas em sentido contrário, é contraditória. 2. A necessidade de produção de outras provas, afasta a possibilidade do julgamento antecipado do pedido, inteligência do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 3. Violação ao direito de produção de provas caracterizada. 4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. 5. Apelações julgadas prejudicadas. O recorrente aponta violação ao artigo 370 do CPC, sustentando que não restou configurado cerceamento de defesa no caso em exame, ao argumento de que a prova dos autos teria fornecido os elementos suficientes para que fosse proferida a sentença sem necessidade de produção de outras provas. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID Num. 51830217 - Pág. 8). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 370 do CPC. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “revela-se contraditória a sentença vergastada, visto que, ao tempo em que não instaura a fase instrutória do processo, julgando antecipadamente a lide, condena o réu por não ter logrado se desincumbir do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil” (ID Num. 46782111 - Pág. 6). E rever tal conclusão não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017